Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. EXCESSO NO VALOR FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
I. Caso em exame:
1. Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1o, II, e 303 do CTB, com concessão de liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00, além de outras medidas cautelares.
II. Questão em discussão:
2. Alegação de impossibilidade financeira do paciente para cumprimento da fiança fixada, com pleito de dispensa do pagamento e concessão de liberdade sem tal condição.
III. Razões de decidir:
3. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, inclusive pelo fato de estar desempregado. A manutenção da prisão cautelar unicamente em razão da inaptidão econômica para arcar com a fiança constitui constrangimento ilegal.
4. Precedentes do STJ reconhecem a ilegalidade da segregação nessas circunstâncias. Aplicação dos arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida para isentar o paciente do pagamento da fiança, com convalidação da liminar anteriormente deferida e manutenção das demais medidas cautelares anteriormente impostas.